Tribunal: TJES
Processo: 5022872-38.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022872-38.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUBE
RECORRIDO: LUCAS ALVES MELO DE JESUS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REGRA INTERNA QUE EXIGE O TRANSPORTE DE ANIMAIS EXCLUSIVAMENTE NO COLO OU EM CARRINHO. CÃO DE MÉDIO PORTE (20 A 30KG). IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE E ABUSIVIDADE DA NORMA. EXISTÊNCIA DE ÁREAS DESTINADAS A ANIMAIS NO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA, HIGIENE OU SOSSEGO. FLEXIBILIZAÇÃO PONTUAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por condomínio contra sentença que autorizou os recorridos a conduzirem seu cão da raça Border Collie, de 20 a 30kg, no chão, com guia e coleira, exclusivamente no trajeto do apartamento até a via pública ou áreas permitidas, afastando a exigência de transporte no colo ou carrinho.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a validade e razoabilidade da regra condominial que impõe o transporte exclusivo de animais no colo ou carrinho em áreas comuns, em face do direito de propriedade, da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. As regras condominiais não podem impor restrições desproporcionais ou abusivas ao direito de uso e fruição da propriedade.
04. Exigência inviável para cão de médio porte, especialmente diante das condições físicas dos tutores (escoliose e lesão em tendão).
05. Contradição na própria norma condominial, que prevê espaços destinados a animais (“Espaço Pet” e “Dog Care”), mas inviabiliza o acesso a eles.
06. Ausência de prova de risco concreto à segurança, higiene ou sossego dos condôminos.
07. Correta a flexibilização da regra pelo juízo a quo, que não concedeu circulação irrestrita, mas apenas autorizou o trânsito em guia e coleira no percurso indispensável.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento: “1. As normas condominiais devem respeitar os princípios da razoabilidade, da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana, não podendo impor restrições desarrazoadas ao direito de uso. 2. A regra que exige o transporte de animais exclusivamente no colo ou carrinho mostra-se abusiva e inexequível para cão de médio porte, devendo ser flexibilizada quando ausente risco concreto à coletividade. 3. Correta a autorização para trânsito controlado do animal em áreas comuns, com guia, coleira e observância da higiene, restrito ao trajeto até a via pública ou espaços destinados a animais.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1º, III, e art. 5º, XXII; CC, art. 1.336, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 46; STJ, REsp 1783076/DF.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5022872-38.2024.8.08.0048

RECORRENTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUBE

RECORRIDOS: LUCAS ALVES MELO DE JESUS E NATHALIA MEMELLI BRANDAO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REGRA INTERNA QUE EXIGE O TRANSPORTE DE ANIMAIS EXCLUSIVAMENTE NO COLO OU EM CARRINHO. CÃO DE MÉDIO PORTE (20 A 30KG). IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE E ABUSIVIDADE DA NORMA. EXISTÊNCIA DE ÁREAS DESTINADAS A ANIMAIS NO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA, HIGIENE OU SOSSEGO. FLEXIBILIZAÇÃO PONTUAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por condomínio contra sentença que autorizou os recorridos a conduzirem seu cão da raça Border Collie, de 20 a 30kg, no chão, com guia e coleira, exclusivamente no trajeto do apartamento até a via pública ou áreas permitidas, afastando a exigência de transporte no colo ou carrinho.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a validade e razoabilidade da regra condominial que impõe o transporte exclusivo de animais no colo ou carrinho em áreas comuns, em face do direito de propriedade, da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. As regras condominiais não podem impor restrições desproporcionais ou abusivas ao direito de uso e fruição da propriedade.
04. Exigência inviável para cão de médio porte, especialmente diante das condições físicas dos tutores (escoliose e lesão em tendão).
05. Contradição na própria norma condominial, que prevê espaços destinados a animais (“Espaço Pet” e “Dog Care”), mas inviabiliza o acesso a eles.
06. Ausência de prova de risco concreto à segurança, higiene ou sossego dos condôminos.
07. Correta a flexibilização da regra pelo juízo a quo, que não concedeu circulação irrestrita, mas apenas autorizou o trânsito em guia e coleira no percurso indispensável.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento: “1. As normas condominiais devem respeitar os princípios da razoabilidade, da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana, não podendo impor restrições desarrazoadas ao direito de uso. 2. A regra que exige o transporte de animais exclusivamente no colo ou carrinho mostra-se abusiva e inexequível para cão de médio porte, devendo ser flexibilizada quando ausente risco concreto à coletividade. 3. Correta a autorização para trânsito controlado do animal em áreas comuns, com guia, coleira e observância da higiene, restrito ao trajeto até a via pública ou espaços destinados a animais.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1º, III, e art. 5º, XXII; CC, art. 1.336, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 46; STJ, REsp 1783076/DF.

RELATÓRIO

Na origem, os recorridos ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais, narrando serem tutores de um cão da raça Border Collie, de nome Aslam, cujo peso varia entre 20 e 30kg. Afirmaram que Aslam possui a peculiaridade de realizar suas necessidades fisiológicas exclusivamente na rua, o que os obriga a deslocar-se diariamente de sua unidade habitacional até o exterior do condomínio. Sustentaram que o Condomínio Recorrente os impedia de transitar com o animal nas áreas comuns, compelindo-os a carregá-lo no colo, em estrita observância à Regra XIV do Regimento Interno. Os recorridos argumentaram que tal exigência era desarrazoada, desproporcional e abusiva, especialmente considerando a existência de Espaço Pet e Dog Care dentro do próprio empreendimento.

Alegaram, ainda, que as condições físicas da recorrida Nathalia, portadora de escoliose desde 2007, e do recorrido Lucas, que havia sofrido uma torção com ruptura parcial do tendão no tornozelo direito em maio de 2024, tornavam inviável e prejudicial o transporte do animal no colo. Como prova de suas tentativas de conformidade, mencionaram a aquisição de um carrinho de transporte para o pet, que se quebrou devido ao peso do animal.

Diante disso, pleitearam a inaplicabilidade da regra condominial que proíbe a circulação de animais no chão nas áreas comuns, com uso de guia, coleira e higiene, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14696418) dispôs que:

“Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para Determinar que a ré não obste que os autores conduzam seu cão no chão, com guia e coleira, nas áreas comuns do prédio, observadas as regras de segurança e higiene, tão somente no trajeto necessário do apartamento até a via pública ou nas áreas permitidas do condomínio, sem que lhes seja aplicada qualquer penalidade por tal conduta.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Inconformado, o Condomínio recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14696420), requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Sustentou, em síntese, a supremacia da convenção condominial e do regimento interno, aprovados democraticamente, e que os recorridos tinham plena ciência das regras ao adquirir o imóvel e o animal. Reafirmou que a lesão do recorrido Lucas foi temporária e a escoliose da recorrida Nathalia preexistia à aquisição do cão, não justificando a inobservância das normas.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (Id 14696426), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia sobre a aplicabilidade e a razoabilidade da Regra XIV do Regimento Interno do Condomínio recorrente, que proíbe a circulação de animais de estimação nas áreas comuns do prédio, exigindo que sejam transportados no colo ou por meio apropriado.

Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A convivência em condomínios edilícios, embora regida por normas internas que visam à harmonia e ao bem-estar coletivo, como a Convenção Condominial e o Regimento Interno, não se submete a uma autonomia absoluta. Tais normas, ainda que aprovadas pela maioria dos condôminos, devem estar em consonância com o arcabouço jurídico vigente, em especial com os preceitos constitucionais e a legislação civil.

O art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, eleva a dignidade da pessoa humana a fundamento da República, enquanto o art. 5º, inciso XXII, garante o direito de propriedade, mas lhe impõe uma função social. No âmbito do Código Civil, o art. 1.336, inciso IV, estabelece como dever do condômino "dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes".

A interpretação dessas normas deve sempre buscar um equilíbrio entre o interesse coletivo e os direitos individuais, evitando restrições desproporcionais ou desarrazoadas.

A jurisprudência pátria, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem reiteradamente flexibilizado a rigidez de regras condominiais quando estas se mostram abusivas ou não encontram justificativa em efetivo prejuízo aos demais moradores. A vedação genérica à permanência ou circulação de animais, sem a comprovação de risco à incolumidade, higiene, saúde ou sossego, tem sido considerada ilegítima, conforme se depreende, por exemplo, do teor do REsp 1783076/DF.

Nesse sentido, a função das regras condominiais é regulamentar a coexistência pacífica, e não criar barreiras intransponíveis ao exercício razoável de direitos. A rigidez da Regra XIV do Regimento Interno do Condomínio recorrente, ao exigir o transporte de animais no colo ou por meio "apropriado" em todas as áreas comuns, sem considerar o porte do animal ou as condições físicas de seus tutores, merece ser analisada sob a ótica da razoabilidade.

A Regra XIV do Regimento Interno do Condomínio (Id 14696359) estabelece claramente a proibição da circulação de animais nas áreas comuns do prédio, exigindo que estes sejam transportados "sempre no colo ou por meio apropriado, pelos seus donos". Contudo, a aplicação indiscriminada dessa regra a um animal como Aslam, um Border Collie com peso entre 20 e 30kg, mostra-se, de fato, desarrazoada e desproporcional.

Em primeiro lugar, a própria natureza do animal e as condições físicas dos recorridos impõem uma reflexão sobre a exequibilidade da norma. Conforme amplamente demonstrado nos autos, a recorrida Nathalia possui histórico de escoliose desde 2007 (Id 14696336), uma condição crônica que restringe sua capacidade de carregar pesos significativos. O recorrido Lucas, embora tivesse se recuperado de uma lesão no tornozelo direito à época do ajuizamento da ação (Id 14696334), não anula a dificuldade inerente ao transporte diário de um animal de 20 a 30kg.

A alegação do Condomínio recorrente de que os recorridos poderiam usar um carrinho de transporte é fragilizada pela própria prova dos autos, que indica que o carrinho adquirido não suportou o peso do animal (vídeo Id 14696130). A sugestão de que um dos cônjuges, o recorrido Lucas, poderia assumir sozinho a tarefa de carregar o animal não atende à dinâmica familiar e à divisão de responsabilidades, além de não considerar a exaustão física que essa exigência impõe.

Em segundo lugar, a existência de "Espaço Pet" e "Dog Care" nas dependências do condomínio (fotos Id 14696131) cria uma contradição interna no regulamento. Se o Condomínio oferece áreas para uso dos animais, a proibição absoluta de transitar com eles no chão, mesmo que em guia e coleira, para acessar esses locais ou a via pública, torna-se ilógica. Questiona-se como um animal de grande porte pode desfrutar de tais benefícios se sua locomoção até eles é inviabilizada pela própria regra que o Condomínio pretende impor. O direito de uso da propriedade inclui o acesso a ela e a suas dependências de forma razoável.

É importante destacar que a sentença de primeiro grau não concedeu um direito irrestrito de circulação ao animal, mas sim flexibilizou a regra de forma pontual e condicionada.

A autorização para o trânsito do cão "no chão, com guia e coleira, nas áreas comuns do prédio, observadas as regras de segurança e higiene, tão somente no trajeto necessário do apartamento até a via pública ou nas áreas permitidas do condomínio" demonstra uma solução equilibrada e proporcional. Busca-se mitigar um ônus excessivo imposto aos recorridos, sem, contudo, desconsiderar a necessidade de ordem e segurança na coletividade.

A tese central do Condomínio recorrente para justificar a rigidez da Regra XIV é a prevenção de "caos" e "desordem" e a proteção da segurança dos demais moradores. Contudo, para que tal restrição se mostre legítima, é indispensável a comprovação de que o animal em questão representa um risco concreto à incolumidade, à higiene, à saúde ou ao sossego da coletividade.

No presente caso, o Condomínio recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer comportamento agressivo, insalubre ou perturbador por parte de Aslam, o cão dos recorridos.

Pelo contrário, o juízo de primeiro grau afirmou explicitamente que a raça do cão "não restou demonstrada, ao menos em cognição sumária, ser violenta ou representar perigo para os demais moradores e funcionários" e reiterou na sentença que "o réu não trouxe registros de violações das regras de limpeza e higiene nas áreas comuns do condomínio".

A tentativa do recorrente de sustentar sua argumentação citando o incidente envolvendo o cão de Leonardo Mello de Moura, que, em outro processo (5016043-41.2024.8.08.0048, Id 14696415), teria mordido uma criança, não pode ser generalizada para justificar a restrição aplicada a Aslam.

A ausência de prova de risco efetivo de Aslam desqualifica o argumento de necessidade de manutenção irrestrita da Regra XIV. A flexibilização concedida pela sentença de primeiro grau é pautada na boa-fé dos tutores e na ausência de comprovação de que o cão causará prejuízos aos demais, além de manter a exigência de uso de guia, coleira e observância das regras de higiene e segurança, o que demonstra um equilíbrio entre os direitos em jogo.

Sobre o tema, colaciono julgados de tribunais pátrios no sentido de flexibilizar regras condominiais que impunham o transporte de animais no colo, em face da razoabilidade e da ausência de risco comprovado:

CONDOMÍNIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA –
CLÁUSULA QUE DETERMINA CIRCULAÇÃO DE ANIMAIS NO COLO NAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS DEMAIS CONDÔMINOS – RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO - MITIGAÇÃO DA CLÁUSULA
- APELAÇÃO NÃO PROVIDA (TJ-SP - Apelação Cível: 1017309-85.2022.8.26 .0506 Ribeirão Preto, Relator.: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 15/05/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA .
REGRA CONDOMINIAL QUE OBRIGA OS CONDÔMINOS A TRANSITAREM NAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO COM SEUS ANIMAIS EXCLUSIVAMENTE NO COLO. ASPECTOS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM QUE A MANUTENÇÃO DA DISPOSIÇÃO IMPLICARIA EM RESTRIÇÃO ILEGAL E INCONSTITUCIONAL AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE, USO E FRUIÇÃO DO RECLAMANTE, TANTO DAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO COMO DE SEU ANIMAL. EFICÁCIA DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA SITUAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA NO CASO CONCRETO .
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido . (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0029802-63.2020.8.16 .0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 29.11 .2021) (TJ-PR - RI: 00298026320208160182 Curitiba 0029802-63.2020.8.16 .0182 (Acórdão), Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONDOMINIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO .
CIRCULAÇÃO DOS CONDÔMINOS AGRAVANTES COM SEU CÃO DE ESTIMAÇÃO NO CHÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL QUE PREVÊ QUE OS ANIMAIS DEVEM CIRCULAR NO COLO EM ÁREAS COMUNS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE CIRCULAR COM O ANIMAL NO CHÃO, DEVIDAMENTE PARAMENTADO COM COLEIRA, GERE OFENSA A DIREITOS ALHEIOS .
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70075068692, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 14/12/2017) . (TJ-RS - AI: 70075068692 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 14/12/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)